Tribunal: TJDFT
Processo: 0751267-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Matérias afetas ao valor da causa e à legitimidade. Questões já resolvidas e acobertadas pela coisa julgada. Reexame sob nova formulação. Eficácia preclusiva. Seguimento negado. Decisão de primeiro grau que não dispusera acerca da penhora dos bens e valores apontados. Impossibilidade de apreciação da insurgência aviada em ambiente recursal. Supressão de instância. Recurso interno. Desprovimento. Caráter protelatório caracterizado. Abuso do direito ao recurso. Multa imposta (CPC, art. 1.021, §4o). Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo executado em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, negara conhecimento ao agravo de instrumento que originalmente interpusera em desafio à decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor, rejeitara a pretensão que formulara, em sede de impugnação, almejando, em suma, a correção do valor da causa e o indeferimento da penhora dos bens e valores apontados sob a ótica da impenhorabilidade.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição do desacerto da decisão singular que negara trânsito ao agravo originalmente formulado pelo agravante sob o prisma de que, a par de apurar-se que a decisão primeva não dispusera acerca da penhora dos bens e valores apontados, a matéria reprisada, quanto à legitimidade e ao valor da causa, estaria alcançada pela coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507).
5. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
6. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada e manifestamente improcedente por encartar questões já acobertadas pela preclusão, tornando-se impassíveis de serem reprisadas, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a sujeição do agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do estatuto processual como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa aplicada. Unânime.